Tribunal: TJDFT
Processo: 0701965-50.2017.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que atuou nos autos (ID 62689761). À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 15 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator